Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712577-74.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ITX TECNOLOGIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 44783983), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora